Tribunal: STJ
Processo: 2121884-59.2023.8.26.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RAUL ARAÚJO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-10-17

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2540389 - SP (2023/0439969-0)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE
: JOSÉ ROBERTO FRAIA
AGRAVANTE
: CARLA VANECHA CECARELLO FRAIA
ADVOGADOS
: CLAIDE MANOEL SERVILHA - SP095969
RENATO ALEXANDRE BORGHI - SP104953
JOSÉ EDUARDO HADDAD - SP115426
ALEXANDRE AUGUSTO CABIANCA PACHECO - SP180509
AGRAVADO
: ADELINO MARCELINO DE OLIVEIRA - ESPÓLIO
ADVOGADOS
: RUI PACHECO BASTOS - SP088167
DÁRIO SION - SP013688
MÔNICA MORANO NIMI - SP235628
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. NOVA AVALIAÇÃO DE IMÓVEL
PENHORADO. CERCEAMENTO DE DEFESA.
AGRAVO
SÚMULA 7/STJ.
DESPROVIDO.
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão da Presidência da Seção
de Direito Privado do TJSP, que inadmitiu recurso especial fundamentado no
III, "a", da Constituição Federal, nos termos do
V, do CPC.
art. 105,
art. 1.030,
2. Os agravantes alegaram cerceamento de defesa pela não realização de nova
avaliação de imóvel penhorado, sustentando defasagem de três anos entre a
avaliação original e o momento atual, e indicaram divergência entre o valor do
metro quadrado na região e o valor constante da avaliação.
3. O TJSP negou provimento ao agravo de instrumento, fundamentando que a
questão do excesso de execução já havia sido decidida em embargos à execução
anteriores, configurando coisa julgada material, e que não houve demonstração
concreta de alteração significativa no valor do bem que justificasse nova
avaliação.
4. A questão em discussão consiste em saber se houve cerceamento de defesa
pela não realização de nova avaliação do imóvel penhorado, considerando a
alegada defasagem temporal e divergência de valores, e se a aplicação da
foi correta.
Súmula 7/STJ
5. A jurisprudência do STJ estabelece que a produção probatória se destina ao
convencimento do julgador, podendo o juiz rejeitar provas irrelevantes para a
formação de sua convicção.
6. A questão do excesso de execução já foi decidida em embargos à execução
anteriores, configurando coisa julgada material, o que impede sua rediscussão
em exceção de pré-executividade.
7. A alegação de defasagem temporal entre a avaliação e o momento atual,
desacompanhada de prova robusta que demonstre majoração ou diminuição
Documento eletrônico VDA51434332 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 16/10/2025 15:48:25
Publicação no DJEN/CNJ de 20/10/2025. Código de Controle do Documento: 2bbce71e-595e-42ca-bdf7-2350a4d34d9f

significativa no valor do bem, não autoriza nova avaliação, conforme
entendimento pacífico do STJ.
8. A revisão do posicionamento das instâncias ordinárias sobre a metodologia
utilizada na avaliação do imóvel demandaria o reexame de provas, o que é
vedado pela Súmula 7/STJ.
9. Agravo conhecido para negar provimento ao recurso especial.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 07/10/2025
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro
13/10/2025,
Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Marco Buzzi e João
Otávio de Noronha votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília,
.
16 de outubro de 2025

Ministro RAUL ARAÚJO
Relator
Documento eletrônico VDA51434332 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 16/10/2025 15:48:25
Publicação no DJEN/CNJ de 20/10/2025. Código de Controle do Documento: 2bbce71e-595e-42ca-bdf7-2350a4d34d9f

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2540389 - SP (2023/0439969-0)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE
: JOSÉ ROBERTO FRAIA
AGRAVANTE
: CARLA VANECHA CECARELLO FRAIA
ADVOGADOS
: CLAIDE MANOEL SERVILHA - SP095969
RENATO ALEXANDRE BORGHI - SP104953
JOSÉ EDUARDO HADDAD - SP115426
ALEXANDRE AUGUSTO CABIANCA PACHECO - SP180509
AGRAVADO
: ADELINO MARCELINO DE OLIVEIRA - ESPÓLIO
ADVOGADOS
: RUI PACHECO BASTOS - SP088167
DÁRIO SION - SP013688
MÔNICA MORANO NIMI - SP235628
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. NOVA AVALIAÇÃO DE
IMÓVEL PENHORADO. CERCEAMENTO DE DEFESA. SÚMULA 7
/STJ. AGRAVO DESPROVIDO.
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão da Presidência da
Seção de Direito Privado do TJSP, que inadmitiu recurso especial
fundamentado no art. 105, III, "a", da Constituição Federal, nos termos do art.
1.030, V, do CPC.
2. Os agravantes alegaram cerceamento de defesa pela não realização de nova
avaliação de imóvel penhorado, sustentando defasagem de três anos entre a
avaliação original e o momento atual, e indicaram divergência entre o valor
do metro quadrado na região e o valor constante da avaliação.
3. O TJSP negou provimento ao agravo de instrumento, fundamentando que a
questão do excesso de execução já havia sido decidida em embargos à
execução anteriores, configurando coisa julgada material, e que não houve
demonstração concreta de alteração significativa no valor do bem que
justificasse nova avaliação.
Documento eletrônico VDA51062504 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 06/10/2025 23:57:13
Código de Controle do Documento: 244910ea-b93f-4769-8f13-80fdd1ace1b9

4. A questão em discussão consiste em saber se houve cerceamento de defesa
pela não realização de nova avaliação do imóvel penhorado, considerando a
alegada defasagem temporal e divergência de valores, e se a aplicação da
Súmula 7/STJ foi correta.
5. A jurisprudência do STJ estabelece que a produção probatória se destina ao
convencimento do julgador, podendo o juiz rejeitar provas irrelevantes para a
formação de sua convicção.
6. A questão do excesso de execução já foi decidida em embargos à execução
anteriores, configurando coisa julgada material, o que impede sua rediscussão
em exceção de pré-executividade.
7. A alegação de defasagem temporal entre a avaliação e o momento atual,
desacompanhada de prova robusta que demonstre majoração ou diminuição
significativa no valor do bem, não autoriza nova avaliação, conforme
entendimento pacífico do STJ.
8. A revisão do posicionamento das instâncias ordinárias sobre a metodologia
utilizada na avaliação do imóvel demandaria o reexame de provas, o que é
vedado pela Súmula 7/STJ.
9. Agravo conhecido para negar provimento ao recurso especial.
RELATÓRIO
Trata-se de agravos interpostos por JOSÉ ROBERTO FRAIA e CARLA
VANECHA CECARELLO FRAIA contra decisão da Presidência da Seção de Direito Privado
do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo que inadmitiu recurso especial manejado com
fundamento no art. 105, III, “a”, da Constituição Federal, nos termos do art. 1.030, V, do CPC (e-
STJ, fls. 75-77).
Os agravantes interpuserem agravo de instrumento perante o Tribunal de Justiça de
São Paulo (e-STJ, fls. 49-53) pleiteando reforma de decisão de primeiro grau que rejeitou
exceção de pré-executividade alegando excesso de execução e solicitando nova avaliação do
imóvel penhorado em razão da defasagem de três anos entre a avaliação original e o momento
atual. A 25a Câmara de Direito Privado do TJSP negou provimento ao agravo de instrumento (e-
STJ, fls. 49-53).
Na sequência, os agravantes interpuseram recurso especial (e-STJ, fls. 55-64)
alegando violação aos arts. 355, I, e 873, II, do CPC, sustentando cerceamento de defesa pela
não realização de nova avaliação e violação literal ao dispositivo que permite nova avaliação
quando há majoração ou diminuição no valor do bem, indicando que o valor do metro quadrado
na região estaria entre R$ 8.178,96 e R$ 11.771,00, muito acima dos R$ 2.779,85 constantes da
avaliação atualizada.
Por sua vez, o recorrido apresentou contrarrazões (e-STJ, fls. 70-74) alegando que os
recorrentes pretendem "retardar ad infinitum" o andamento do feito, que não houve cerceamento
Documento eletrônico VDA51062504 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 06/10/2025 23:57:13
Código de Controle do Documento: 244910ea-b93f-4769-8f13-80fdd1ace1b9

de defesa e que os números apresentados pelos agravantes são "fictícios" em relação ao valor
real de mercado.
A Presidência da Seção de Direito Privado do TJSP inadmitiu o recurso especial (e-
STJ, fls. 75-77).
Os agravantes interpuseram o presente agravo em recurso especial (e-STJ, fls. 80-99)
sustentando que a decisão de inadmissibilidade equivocadamente aplicou a Súmula 7/STJ
quando se trata de questão de direito sobre aplicação do art. 873, II, do CPC, e reiterando os
argumentos sobre cerceamento de defesa e necessidade de nova avaliação.
O agravado apresentou contrarrazões ao agravo, reiterando a tese de
inadmissibilidade e a incidência da Súmula 7/STJ (e-STJ, fls. 107-109).
É o relatório.
VOTO
Conheço do agravo, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade.
No que se refere ao alegado cerceamento de defesa por violação ao art. 355, I, do
CPC, verifica-se que o acórdão do TJSP (e-STJ, fls. 51) decidiu expressamente que "a alegação
de excesso foi afastada pelo juízo de primeiro grau" porque a questão já havia sido "debatida nos
autos de embargos à execução sob no 0168555-54.2012.8.26.0100, sendo vedada sua
rediscussão, sopesado o princípio da coisa material julgada". Ademais, o Tribunal estadual
consignou que "as críticas não podem ser aceitas, porque não houve demonstração da variação
do preço médio dos imóveis da região no período. A mera indicação de imóveis com preços
diversos não pode ser aceita por várias razões" (e-STJ, fl. 52).
Cumpre observar que a jurisprudência consolidada desta Corte Superior estabelece
que "a produção probatória se destina ao convencimento do julgador e, sendo assim, pode o juiz
rejeitar a produção de determinadas provas, em virtude da irrelevância para a formação de sua
convicção", conforme precedente citado pela própria decisão atacada (e-STJ, fl. 75). No caso
concreto, o Tribunal de origem fundamentou adequadamente que a questão relativa ao excesso já
havia sido objeto de decisão transitada em julgado em processo anterior, configurando óbice da
coisa julgada material.
Essa compreensão está em sintonia com a jurisprudência desta Corte Superior. Com
efeito, “É possível a apresentação de exceção de pré-executividade, apesar da anterior oposição
de embargos à execução. Todavia, não é dado ao executado rediscutir matéria suscitada e
decidida nos embargos à execução, em razão da eficácia preclusiva da coisa julgada” (STJ -
AgInt nos EDcl no REsp: 2059394 PE 2023/0090919-7, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO,
Data de Julgamento:
, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe
23/10/2023
26/10/2023
).
Diante disso, para acolher a tese recursal de cerceamento de defesa, seria necessário
alterar a base fática estabelecida pelo acórdão recorrido, que expressamente reconheceu a
existência de coisa julgada material sobre a matéria. Tal análise demandaria revolvimento do
acervo fático-probatório dos autos, o que é vedado em sede de recurso especial, nos termos da
Súmula 7 desta Corte, que estabelece: "A pretensão de simples reexame de prova não enseja
recurso especial".
Documento eletrônico VDA51062504 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 06/10/2025 23:57:13
Código de Controle do Documento: 244910ea-b93f-4769-8f13-80fdd1ace1b9

No que concerne à alegada violação ao art. 873, II, do CPC, que prevê ser "admitida
nova avaliação quando se verificar, posteriormente à avaliação, que houve majoração ou
diminuição no valor do bem", observa-se que o acórdão recorrido analisou detidamente esta
questão. O Tribunal estadual consignou textualmente que "os recorrentes fizeram uma errônea
ponderação da média obtida pelo laudo (fls. 585/634) e, com essa falsa premissa, erigiram a tese
de que haveria uma suposta enorme divergência" (e-STJ, fls. 51-52).
Ademais, o TJSP fundamentou especificamente que "à fl. 597, o perito encontrou um
'Valor Unitário de Venda' de R$ 2.779,85/m2 e não uma média do valor de mercado por metro
quadrado" e que "a expressão empregada para encontrar o valor do imóvel (Valor Total de
Venda) considerou, além desse 'Valor Unitário' e da área, o Valor das Benfeitorias e um Fator de
Ajuste ao Mercado", concluindo que "o perito obteve um Valor Total de Venda de R$
3.350.000,00" e que "a mera divisão do valor de venda pela metragem do imóvel resulta em R$
3.941,17" (e-STJ, fl. 52).
O acórdão recorrido fundamentou ainda que "não houve demonstração da variação
do preço médio dos imóveis da região no período. A mera indicação de imóveis com preços
diversos não pode ser aceita por várias razões. Primeiro, porque não há como saber se eles já não
tinham valor diverso quando o laudo foi produzido. Segundo, pois selecionados a critério do
próprio executado, sem necessária correspondência com os mesmos parâmetros daquele
avaliado" (e-STJ, fl. 52).
Assim, a Turma Julgadora analisou detidamente os elementos probatórios dos autos
e decidiu com base nas circunstâncias fáticas específicas do processo, concluindo pela ausência
de demonstração concreta da alteração significativa no valor do bem que justificasse nova
avaliação. A alegação genérica de defasagem temporal, desacompanhada da demonstração
efetiva da majoração ou diminuição prevista no art. 873, II, do CPC, não caracteriza violação
literal ao dispositivo legal.
Esse entendimento reflete a orientação pacífica do Superior Tribunal de Justiça. A
mera alegação de defasagem, sem prova robusta, não autoriza a realização de nova avaliação,
sendo que a revisão do posicionamento das instâncias ordinárias sobre o tema demandaria o
reexame de provas, o que é vedado pela Súmula 7/STJ, conforme já pacificado:

(...) Na hipótese, o Tribunal de origem reconheceu, com base nos fatos e
provas, a atualidade e correção da avaliação do imóvel penhorado, de modo
que não se justificaria o pedido de nova avaliação. A modificação desse
entendimento demandaria o revolvimento do suporte fático-probatório dos
autos. 2 . Agravo interno desprovido. (STJ - AgInt no AREsp: 1744363 MS
2020/0207362-3, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento:
, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe
)
15/03/2021
07/04/2021

Corroborando esse entendimento, a jurisprudência desta Corte afirma que o simples
lapso temporal entre a avaliação e a alienação do bem não é causa suficiente para determinar
uma nova avaliação, exigindo-se a demonstração de que os requisitos do art. 873 do CPC foram
preenchidos: “(...) Decorrido considerável lapso temporal entre a avaliação e a hasta pública, a
rigor deve-se proceder à reavaliação do bem penhorado. Para tanto, porém, é imprescindível que
a parte traga elementos capazes de demonstrar a efetiva necessidade dessa reavaliação. (...) (STJ
- AgInt nos EDcl no AgInt no AREsp: 1638093 RS 2019/0371079-9, Relator.: Ministro LUIS
Documento eletrônico VDA51062504 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 06/10/2025 23:57:13
Código de Controle do Documento: 244910ea-b93f-4769-8f13-80fdd1ace1b9

FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento:
, T4 - QUARTA TURMA, Data de
23/11/2020
Publicação: DJe
).
01/12/2020
Por conseguinte, a jurisprudência do STJ “preleciona que ausentes indícios de que o
valor de mercado do bem tenha sofrido valorização ou depreciação excepcional, é razoável que a
reavaliação seja substituída por mera atualização monetária do valor da primeira avaliação” (STJ
- AgInt no AREsp: 2520956 BA 2023/0418362-9, Relator.: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data
de Julgamento:
, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe
).
29/04/2024
02/05/2024
Ademais, como estabelece a orientação jurisprudencial desta Corte, "a simples
alusão a dispositivos, desacompanhada da necessária argumentação que sustente a alegada
ofensa à lei federal, não se mostra suficiente para o conhecimento do recurso especial",
conforme precedente citado na decisão atacada (e-STJ, fl. 76).
No presente caso, as razões recursais limitaram-se a sustentar que "o valor do metro
quadrado está entre R$ 8.178,96 e R$ 11.771,00, muito acima de R$ 2.779,85 constantes da
avaliação do bem" (e-STJ, fls. 61), sem enfrentar adequadamente a fundamentação do acórdão
recorrido que esclareceu a metodologia utilizada pelo perito e os elementos considerados na
avaliação.
Portanto, a alegação de violação ao art. 873, II, do CPC não prospera, uma vez que o
dispositivo foi corretamente aplicado pelo Tribunal de origem, que fundamentou adequadamente
a ausência dos pressupostos legais para nova avaliação.
Em face do exposto, conheço do agravo para negar provimento ao recurso especial.
É como voto.
Documento eletrônico VDA51062504 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 06/10/2025 23:57:13
Código de Controle do Documento: 244910ea-b93f-4769-8f13-80fdd1ace1b9

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AREsp 2.540.389 / SP
Número Registro: 2023/0439969-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
02215181520078260100
0221518152007826010021362007
0221518152007826010021362007583002007221518
21218845920238260000
21362007
2215181520078260100
221518152007826010021362007
221518152007826010021362007583002007221518 583002007221518
Sessão Virtual de
a
07/10/2025
13/10/2025

Relator
Exmo. Sr. Ministro RAUL ARAÚJO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : JOSÉ ROBERTO FRAIA
AGRAVANTE : CARLA VANECHA CECARELLO FRAIA
ADVOGADOS : CLAIDE MANOEL SERVILHA - SP095969
RENATO ALEXANDRE BORGHI - SP104953
JOSÉ EDUARDO HADDAD - SP115426
ALEXANDRE AUGUSTO CABIANCA PACHECO - SP180509
AGRAVADO
: ADELINO MARCELINO DE OLIVEIRA - ESPÓLIO
ADVOGADOS : RUI PACHECO BASTOS - SP088167
DÁRIO SION - SP013688
MÔNICA MORANO NIMI - SP235628
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - LOCAÇÃO
DE IMÓVEL - DESPEJO POR INADIMPLEMENTO
TERMO
Documento eletrônico VDA51386878 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/10/2025 01:13:04
Código de Controle do Documento: 4e239063-b9be-43a0-b401-b588171baecd

A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
07/10/2025
13/10/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Marco Buzzi e João
Otávio de Noronha votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
João Otávio de Noronha.

Brasília, 13 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51386878 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/10/2025 01:13:04
Código de Controle do Documento: 4e239063-b9be-43a0-b401-b588171baecd